Tribunal: TJMT
Processo: 41857-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604803-P / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80418574020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80418574020198110001
Requerente: RUBIANA DE FRANCA CARDOSO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: RUBIANA DE FRANCA CARDOSO
Conta Judicial 3300114170674
Valor: R$ 5.756,29 (cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 006.424.781-39
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 006.424.781-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2963 328138 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216386 1/1